Tribunal: STF
Processo: RE 113531
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
RECLAMAÇÃO MOVIDA EM ESTRANHAS CONDIÇÕES. AÇÃO MOVIDA CONTRA
DEVEDOR, E QUE CORRE A REVELIA, PARA SUPORTADOR DEPOIS, A MASSA
FALIDA OS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
CONTRA ESTA, QUE NÃO FOI CITADA PARA A AÇÃO, EMBORA TUDO INDIQUE
QUE QUANTO DO INICIO DA RECLAMAÇÃO, A EMPREGADORA JÁ FALIRA.